Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 5.106/2013. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.106/2013.
2. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou o prosseguimento da execução, afastando os argumentos de inexigibilidade do título, prejudicialidade externa e aplicação indevida da taxa SELIC.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por afronta ao Tema 864 do STF; e (iii) verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo ou bis in idem.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial, teve seu pedido liminar indeferido, não havendo efeito suspensivo automático (CPC, art. 969). Contudo, sobreveio decisão de mérito julgando parcialmente procedente a ação rescisória, com determinação de cancelamento dos precatórios e RPVs não pagos, e ressalva da irrepetibilidade dos valores já quitados.
5. A tese firmada no Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica ao caso concreto, que versa sobre reajuste específico previsto em lei distrital. O acórdão exequendo já havia distinguido expressamente a hipótese, afastando a aplicação do precedente vinculante.
6. A inexigibilidade do título não se sustenta, pois a decisão transitada em julgado reconheceu o direito ao reajuste com base em norma válida e eficaz à época, não havendo declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.106/2013 pelo STF.
7. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. A incidência da SELIC sobre montante que já inclui juros de mora não configura anatocismo ou bis in idem, mas mera substituição de índice de atualização monetária.
8. Diante da procedência parcial da ação rescisória, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da referida ação, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Suspenso o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento:
"1. A existência de ação rescisória com decisão de mérito parcialmente procedente autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. 2. A tese firmada no Tema 864/STF não se aplica a reajustes específicos previstos em lei distrital, distintos da revisão geral anual. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo ou bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o; 969 CF/1988, art. 169, §1o, I; art. 103-B EC no 113/2021, art. 3o Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I Lei Distrital no 5.106/2013
Jurisprudência relevante citada: STF: RE 905.357/RR (Tema 864), ADI 7435, Temas 810 e 1349 STJ: Tema 905 TJDFT: Acórdãos 1372761, 2008474, 2007336, 1988779, 1983799, 1991291, 1864044, 1866550, 1883015, 2026760, 2021061, 2021054